Tribunal: TJDFT
Processo: 0092382-28.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0092382-28.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO G SQS 205 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA HAYDÉE D’AMORIM GAGLIARDI MADEIRA contra decisão monocrática (ID 78164486) que não conheceu da apelação cível interposta pela embargante, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO G SQS 205, sob fundamento de ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. A seguir transcrevo a decisão embargada, in verbis: Trata-se de apelação cível interposta por MARIA HAYDÉE D’AMORIM GAGLIARDI MADEIRA, executada, contra sentença (ID 77251514) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença promovido pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO G SQS 205 (Processo n. 0092382-28.2009.8.07.0001), julgou extinto o processo com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a satisfação da obrigação. A r. sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 77251514): “CONDOMINIO DO BLOCO G SQS 205 promoveu o cumprimento de sentença contra MARIA HAYDEE D AMORIM GAGLIARDI MADEIRA. Foi realizado bloqueio integral do débito no Sisbajud, transcorrendo em aberto o prazo para impugnação, razão pela qual determinei a transferência do valor para conta judicial vinculada a este processo, conforme comprovantes anexos. Ante o exposto, em face da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela executada. Sem honorários advocatícios. Determino a transferência da quantia depositada (anexo) em favor do exequente, que deverá informar seus dados bancários no prazo de 5 dias. Intime-se e, em seguida, expeça-se, observados os poderes conferidos ao advogado, se for o caso. Comunique-se ao juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do processo n.o 0716709-02.2020.8.07.0001, acerca da extinção do presente cumprimento de sentença. Transitada em julgado e pagas as custas porventura existentes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime-se Em suas razões recursais (ID 77251524), a apelante alega, em síntese, que a dívida objeto do cumprimento já estava quitada desde 2014, inclusive com valores pagos em montante superior ao devido. Sustenta excesso de execução e afirma que os bloqueios judiciais atingiram verba de natureza alimentar, por meio da modalidade “teimosinha”, o que comprometeu sua subsistência. Alega ainda parcialidade dos magistrados, omissão na apreciação de matérias de ordem pública e sucessivas violações ao contraditório e à ampla defesa. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência do débito exequendo, com a extinção do cumprimento de sentença sem a transferência dos valores bloqueados ao exequente. Preparo recolhido (ID 77251524). Em contrarrazões (ID 77251527), o apelado pede o não provimento do recurso, aduzindo, preliminarmente, ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que a dívida foi judicialmente reconhecida em ação de cobrança anterior, afirma que os valores bloqueados são devidos, e destaca o caráter protelatório das alegações da apelante. É o relatório. Decido. Antes de se adentrar ao mérito, impõe-se a análise da admissibilidade recursal, à luz do princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, ambos do CPC. Nos termos do art. 1.010, a apelação deve conter a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença. Exige-se, assim, que o recorrente exponha, de forma direta, os fundamentos jurídicos e fáticos pelos quais entende que a decisão deve ser modificada, impugnando especificamente os elementos que sustentam a conclusão do juízo de origem. No caso dos autos, a sentença recorrida declarou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer a satisfação da obrigação em razão do bloqueio de valores efetivado via SISBAJUD. A decisão não enfrentou novamente as alegações de quitação da dívida, impenhorabilidade ou excesso de execução, uma vez que tais matérias já haviam sido apreciadas e rejeitadas em decisões interlocutórias anteriores, notadamente as de ID 234180659 e ID 77251505, que se encontram preclusas. A peça recursal apresentada pela executada (ID 77251524), contudo, não impugna especificamente esses fundamentos. A apelação limita-se a repetir argumentos já enfrentados e refutados, como a suposta quitação da dívida em 2013, a impenhorabilidade genérica dos valores bloqueados e a alegação de excesso de execução, sem indicar de forma clara e objetiva quais pontos da sentença estariam incorretos ou porque deveriam ser reformados. Ademais, a argumentação apresentada reitera pontos que já foram enfrentados e rejeitados em decisões anteriores, sem inovação fática ou jurídica. Em especial, a alegação de quitação da dívida foi expressamente afastada pelo juízo no ID 77251479, que consignou: “Quanto à alegação de inexistência da dívida, verifico que tal matéria já foi debatida e refutada no curso da execução, com a homologação de valores devidos e determinação de bloqueio parcial. A alegação de quitação da dívida desde 2013, fundada em suposta manifestação do conselho fiscal do condomínio, não tem efeito vinculante nem desconstitui o título executivo judicial.” Portanto, o recurso não apenas deixa de impugnar os fundamentos da sentença, como também busca reabrir discussão sobre matérias já apreciadas e decididas no curso da execução, em violação ao princípio da estabilização da relação processual e à preclusão lógica e consumativa. Além disso, a estrutura da apelação dificulta a compreensão da tese recursal. Não há desenvolvimento lógico das razões nem organização das alegações de modo que permitam sua vinculação à decisão impugnada. Em vez disso, verifica-se confusão entre os temas e ausência de pedido de reforma formulado de forma precisa. Desse modo, a apelação não preenche os requisitos legais indispensáveis à sua admissibilidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e violação ao princípio da dialeticidade. Em situações análogas, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendido que a ausência de ataque direto e específico à fundamentação da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MULTA (ART. 1.021, § 4o, DO CPC). 1. Pela dialeticidade recursal, compete ao apelante indicar na apelação as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (art. 1.010, III, CPC). 2. No caso, depreende-se da leitura atenta da apelação que, em nenhum momento o apelante impugnou o fundamento central da sentença e que justificou a procedência do pedido, consistente na vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, cujo critério de análise é totalmente diverso daquele que orienta as fases de formação e cumprimento dos contratos. Ao contrário, o apelante concentrou sua tese de defesa na ausência de vínculo obrigacional que justificasse a imposição de pagamento da referida verba, o que, inclusive, foi reconhecido pelo sentenciante. 3. Inadmissível a apelação cujas razões não atacaram os fundamentos da sentença, por expressa violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a despeito do desprovimento do agravo interno, por não se caracterizar sua manifesta inadmissibilidade (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2045180, 0735533-67.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 12/10/2025.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO APELANTE. QUESTÕES DE MÉRITO JÁ ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA E PELA PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fulcro nos art. 932, III, do CPC e 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. Evidencia-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais da apelação, não se depreende que o recorrente, ora agravante, se insurgiu contra o conteúdo do julgado (extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento), sendo que apenas formula pleito sobre questões de mérito já acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, as quais não foram objeto de apreciação na sentença. 3. Além disso, o próprio título judicial exequendo já apreciou o tema relativo ao recolhimento da reserva matemática pelo beneficiário, impossibilitando a reapreciação da questão no âmbito de cumprimento de sentença, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604996, 0048075-47.2013.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2022, publicado no DJe: 12/09/2022.) (Grifou-se) Em conclusão, a peça apresentada não se presta ao fim recursal que se propõe, pois não apresenta fundamentação apta a infirmar a sentença recorrida, carece de coerência interna, reitera matéria preclusa e não formula pedido de reforma claro e específico. Ante o exposto, não conheço da apelação, por ausência de dialeticidade (art. 932, III, do CPC). Publique-se e intimem-se. Em suas razões (ID 78838273), o embargante sustenta, em síntese, omissão e obscuridade na decisão monocrática. Afirma que houve efetivo exercício do princípio da dialeticidade, pois trouxe à discussão matérias de ordem pública que não teriam sido julgadas pelo juízo de origem, as quais seriam insuscetíveis de preclusão. Invoca o efeito translativo da apelação, alegando que tais questões poderiam ser conhecidas pelo Tribunal, ainda que não tenham sido objeto de análise na sentença. Argumenta que a fundamentação sobre a ausência de dialeticidade é obscura, pois a repetição de argumentos não implica, por si só, falta de impugnação específica. Aduz, ainda, que a decisão embargada incorreu em contradição ao desconsiderar provas nos autos, como a natureza alimentar dos valores bloqueados e documentos que indicariam quitação do débito. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para que seja conhecida a apelação anteriormente interposta, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados. As contrarrazões não foram apresentadas. É o relatório. Sem razão a embargante. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Por conseguinte, não podem os embargos de declaração ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Sabe-se que “(...) a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017). Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não podem ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Cumpre destacar, para melhor compreensão, que a decisão embargada não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade, isto é, porque a peça recursal não impugnou especificamente o fundamento da sentença — extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento via SISBAJUD — limitando-se a repetir argumentos já apreciados e rejeitados em decisões interlocutórias anteriores, como quitação anterior, impenhorabilidade e excesso de execução. A dialeticidade, prevista nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de atacar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. No caso em apreço, em que pese o arrazoado na tentativa de inquinar o acórdão embargado com algum vício de omissão ou contradição, verifica-se, na verdade, que o presente recurso apenas pretende rediscutir a matéria, a pretexto de que prevaleça o entendimento da embargante. No caso em apreço, em que pese o arrazoado na tentativa de inquinar a decisão embargada com algum vício de omissão ou obscuridade, verifica-se, na verdade, que o presente recurso apenas pretende rediscutir a matéria, a pretexto de que prevaleça o entendimento da embargante. Quanto ao efeito translativo da apelação, cumpre esclarecer que tal instituto não tem o condão de suprir vícios formais do recurso. Embora permita ao Tribunal conhecer matérias de ordem pública, isso pressupõe a admissibilidade do apelo, o que não ocorreu na espécie. A ausência de dialeticidade, prevista nos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC, constitui requisito extrínseco de admissibilidade, cuja inobservância impede o exame do mérito. Assim, não há falar em aplicação do efeito translativo para superar a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No que tange à alegação de desconsideração de provas, igualmente não procede. A decisão embargada não analisou o mérito da controvérsia justamente porque não conheceu da apelação. A inadmissibilidade do recurso decorreu da ausência de correlação lógica entre as razões recursais e a sentença recorrida, e não da apreciação ou rejeição de provas. A discussão sobre documentos que indicariam quitação do débito ou natureza alimentar dos valores bloqueados é matéria de mérito, insuscetível de exame na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reabertura da instrução ou à revisão do conjunto probatório. Ora cediço que a via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no presente caso. A pretensão da embargante de ver reformada a decisão com base em argumentos que não foram acolhidos revela mero inconformismo com o julgado. Por certo, o juiz, ao decidir, não está obrigado a rebater todas as alegações das partes de forma individualizada, mas tem o dever de proferir suas decisões com fundamentação idônea. Basta que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso, como ocorreu na espécie. Assim, não há necessidade de pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões condizentes com a decisão e justificar o convencimento. Destarte, uma vez inexistente a omissão alegada, percebe-se que a embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela decisão que não lhe favoreceu. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser encaminhado às instâncias superiores. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Mero inconformismo, quanto à tese adotada, não autoriza a oposição dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1710909, 07013434820198070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento. Assim, eventual insurgência quanto às teses adotadas pelo colegiado deve ser agitada no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração. Nesse passo, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. julgado colegiado. Por conseguinte, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a decisão embargada. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator